Tribunal: STF
Processo: Rcl 49068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição 116436/2021, protocolada pela beneficiária DESBAN – Fundação BDMG de Seguridade Social, em face da decisão (eDOC 32) pela qual indeferi o que requerido pela reclamante na Petição 114006/2021.



    Aduz a beneficiária, em síntese, que (eDOC 33):



    “... em decisão publicada no dia 07.12.2021 (terça-feira), apesar de admitir que a notícia do suposto “fato novo” pelo Reclamante não guarda qualquer relação com a situação fática descrita nos autos, esse Colendo STF deixou de apreciar o pedido, formulado pela DESBAN, de aplicação de multa de litigância de má-fé, nos termos do Artigo 80, incisos IV, V e VII do Código de Processo Civil – CPC. 



    Necessário ressaltar que esse Ilustre Ministro Relator já havia alertado o Reclamante acerca de tal possibilidade anteriormente. Todavia, ainda assim, e apesar das inúmeras decisões já proferidas nos autos, o Autor permaneceu apresentando recursos com caráter claramente protelatório, tendo em vista que a matéria discutida já havia sido apreciada diversas vezes, sendo que a reclamação constitucional não é a via processual adequada às pretensões autorais. 



    Nesse sentido, resta claro que a intenção do Reclamante era a de postergar a certificação do trânsito em julgado do processo, apresentando recursos completamente infundados, o que, por certo, atrai a obrigação da aplicação da multa. 



    Nestes termos, pede deferimento.



    É o relatório. Decido. 



    Ao indeferir o que requerido na Petição 114006/2021, em 03.12.2021, assim consignei (eDOC 32):



    “O processo transitou em julgado em 22.11.2021. 



    Os argumentos que embasam a Petição 114006/2021 não são suficientes a romper a coisa julgada, em especial a notícia do suposto “fato novo”, o qual não guarda qualquer relação com a situação fática descrita nestes autos. 



    A jurisdição do Supremo Tribunal Federal neste processo já foi prestada. 



    Ante o exposto, indefiro o que requerido.”



    Não merece prosperar a alegação de litigância de má-fé embasada no argumento de que a Petição 114006/2021, protocolada em 30.11.2021, estaria a revelar que “a intenção do Reclamante era a de postergar a certificação do trânsito em julgado do processo, apresentando recursos completamente infundados” (eDOC 30, p. 1), reiterada na Petição ora em exame (eDOC 33).



    Conforme consignado na decisão proferida em 03.12.2021, o trânsito em julgado da ação já havia ocorrido quando do protocolo da citada Petição 114006/2021. Logo, não há falar em má-fé pela intenção de se postergar o lançamento de certificação já lançada.



    Ante o exposto, indefiro o que requerido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente